Tribunal: TJSP
Processo: 1004522-20.2017.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – Compromisso de compra e venda de imóvel – Inadimplemento por parte dos réus – Notificação para pagamento do débito – Esbulho configurado – Reintegração de posse em favor da proprietária do bem – A resolução do contrato tem como consequência o retorno das partes ao estado anterior – Sentença que condenou os réus ao

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – Compromisso de compra e venda de imóvel – Inadimplemento por parte dos réus – Notificação para pagamento do débito – Esbulho configurado – Reintegração de posse em favor da proprietária do bem – A resolução do contrato tem como consequência o retorno das partes ao estado anterior – Sentença que condenou os réus ao pagamento de perdas e danos que serão compensados com a retenção das parcelas pagas – Hipótese em que o prejuízo sofrido pela autora em decorrência do longo tempo em que os réus ocupam o bem supera o valor das prestações comprovadamente pagas – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.